Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 22085246) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) LUIS LEOCADIO FERNANDES, pauta do dia 12/03/2021. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor LUIS LEOCADIO FERNANDES e para o beneficiário de honorários M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC